Tribunal: STF
Processo: HC 76544
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
FIANÇA - OPORTUNIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. Uma vez transitado em julgado o provimento
condenatório, tem-se a impropriedade do pedido de fiança - artigo
334 do Código de Processo Penal. Precedente: Habeas Corpus nº
72.169/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence,
Diário da Justiça de 9 de junho de 1995.